Tribunal: TJMT
Processo: 1012671-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012671-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 14.309.077/0001-52 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
—
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
— ILEGALIDADE — RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI Nº 1003057-65.2019.8.11.0000 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Sobre a
Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por
Braúna Comércio de Combustíveis Ltda.
contra ato do
Gerente de Informações de outras receitas –GIOR
, concedeu, em parte, a segurança.

Assegura, preliminarmente, que a via eleita do mandado de segurança é inadequada porquanto não foi possível que o impetrante comprovasse de plano o direito líquido e certo alegado, além de que o direito a impetração do mandado de segurança foi atingido pela decadência pois impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado, que entende ser a data da entrada em vigor da Lei nº 4.547/1982 que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz que “
a exordial mandamental não deixa dúvida de que a impetração ataca, sobretudo, ato normativo genérico e abstrato precisamente os termos da Lei nº 4.547/1982, que criou a cobrança da taxa de inocência TACIN, ora impugnada
(...)
e tal ato afronta a literalidade da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, que é categórica ao afirmar: ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese ́
”.

Assevera que “
a matéria tocante à taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
.”.

Contrarrazões (Id. 31751719).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por Braúna Comércio de Combustíveis Ltda. contra ato do Gerente de Informações de outras receitas –GIOR, concedeu, em parte, a segurança.

Extrai-se dos autos que a agravada
Braúna Comércio de Combustíveis Ltda.,
impetrou o mandado de segurança nº 1012671-68.2019.8.11.0041, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal do
Gerente de Informações de outras receitas –GIOR
com objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequentemente a nulidade da cobrança consistente na falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

PRELIMINARES.

Em relação a preliminar alegada de inadequação da via eleita, penso que não merece prosperar porquanto os documentos carreados pelo impetrante são suficientes para demonstrar a presença de seu direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

Quanto à decadência para impetração do mandado de segurança, o prazo decadencial conta-se a partir da ocorrência do ato impugnado, no caso, por meio da notificação de lançamento da TACIN nº 129096/337/68/2019, emitida contra o apelado/interessado em 26 de fevereiro de 2019, e não a data da vigência da Lei nº 4.547/1982, que instituiu a referida taxa.

Do mesmo modo, não está a se tratar de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, a afrontar a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal em razão de que o ato atacado é a notificação de lançamento da TACIN nº 129096/337/68/2019, fundamentado na ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei nº 4.547/1982.

Logo,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

O Juízo de Primeira Instância concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, intime-se a impetrada para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito integral do montante.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.
(...)”. (Id. 31751712).

A ilegalidade apontada estaria materializada na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto nº 2.063, de 31 de julho de 2009.

Pois bem.

Acerca da
legitimidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, n
o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, R
E 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que havia divergência entre Turmas do Tribunal Mais Alto.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, RE 1179245/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
24 de maio de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de junho de 2019
).

Em sentido diametralmente oposto, entendeu a Segunda Turma:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário.
3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral.
5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.
(STF, Segund Turma, ARE 972352/
MT
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
6 de setembro de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de setembro de 2019
).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou recente entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547/1982:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
(...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

Assim, uma vez considerada inconstitucional a Lei Estadual que instituiu a taxa objeto da CDA nº 2017496348, a ilegalidade da cobrança resta demonstrada, presente, portanto, a relevância do direito invocado pelo impetrante.

Concomitantemente, presente o perigo da demora porquanto por se tratar de empresa do ramo de transportes rodoviários de cargas, a cobrança ilegal notadamente causaria sérios danos às atividades da empresa, de modo que o deferimento da liminar é medida que se impõe.

Neste sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANDA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, remessa necessária nº 1012559-02.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de março de 2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TAXA DE INCÊNDIO - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora na exordial.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento nº 1001201-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de novembro de 2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – REGRA DO RE 643.247/SP – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, modulando-se os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio no caso concreto diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1017755-76.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de setembro de 2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e,
em reexame,
ratifico
a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021